Tribunal: TJMT
Processo: 1016745-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016745-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO - CPF: 173.400.121-68 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENQUANTO AS FATURAS QUE ESTAVAM SENDO QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

Restando evidenciado que o consumo registrado durante os meses de setembro e outubro/2019, são similares aos consumos registrados em períodos anteriores, rejeita-se a alegação de cobranças abusivas, acima da média, devendo as faturas questionadas, serem consideradas devidas.

Se a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido enquanto as faturas estavam sendo questionadas administrativamente junto ao PROCON, ainda que essas sejam declaradas devidas, fato que configura falha na prestação e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral ‘in re ipsa’.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020